Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o entendimento do c. STJ, em sede de recurso repetitivo, incumbe ao devedor antecipar os honorários periciais na fase de liquidação de sentença.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.